Tribunal: STF
Processo: HC 74073
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-20
Data de publicação: 1997-05-20

Ementa:
E M E N T A:  HABEAS CORPUS - ACÓRDÃOS PROFERIDOS EM SEDE
DE APELAÇÃO E DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS - IMPUTAÇÃO DE ROUBO
DUPLAMENTE QUALIFICADO - DECISÕES QUE NÃO ANALISARAM OS ARGUMENTOS
SUSCITADOS PELA DEFESA DO RÉU - EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE
MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DO
ACÓRDÃO - PEDIDO DEFERIDO EM PARTE.
A FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DE LEGITIMIDADE DAS
DECISÕES JUDICIAIS.
- A fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como
pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões
emanadas do Poder Judiciário. A inobservância do dever imposto pelo
art. 93, IX, da Carta Política, precisamente por traduzir grave
transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade
jurídica do ato decisório e gera, de maneira irremissível, a
conseqüente nulidade do pronunciamento judicial. Precedentes.
A DECISÃO JUDICIAL DEVE ANALISAR TODAS AS QUESTÕES
SUSCITADAS PELA DEFESA DO RÉU.
- Reveste-se de nulidade o ato decisório, que, descumprindo
o mandamento constitucional que impõe a qualquer Juiz ou Tribunal o
dever de motivar a sentença ou o acórdão, deixa de examinar, com
sensível prejuízo para o réu, fundamento relevante em que se apóia a
defesa técnica do acusado.